Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. APELAÇÃO. CITAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO.

1. A efetivação do cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo indicado na inicial é uma condição para que se proceda à citação da parte ré.
2. Assim, não cabe a citação da parte apelada para apresentar contrarrazões ao recurso, em que se discute a presença dos requisitos para cumprimento da liminar de busca e apreensão, por se tratar de momento processual anterior à citação, em virtude do disposto na legislação especial.
3. Recurso conhecido e provido.